Tribunal: STF
Processo: ARE 1481892
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA. FIXAÇÃO A PARTIR DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPS. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP E GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT - LEI FEDERAL 10.666/2003 E DECRETO 6.957/2009. VALIDADE. TEMA 554 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 677.725. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO ACIDENTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT/RAT. DEFINIÇÃO, POR SUCESSIVOS ATOS NORMATIVOS REGULAMENTARES, DAS ATIVIDADES PREPONDERANTES DAS PESSOAS JURÍDICAS E DOS GRAUS DE RISCO ACIDENTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF, DO STJ E DESTE REGIONAL. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. No Supremo Tribunal Federal está consolidada a orientação segundo a qual ‘as Leis 7.787/89, art. 3º, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de ‘atividade preponderante’ e ‘grau de risco leve, médio e grave’, não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5º, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I’ (RE 343.446/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, unânime, DJ 04.04.2003).



    2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido da ‘legalidade do enquadramento, por decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa, com os respectivos escalonamentos, para fins de fixação da contribuição para o Riscos Ambientais do Trabalho - RAT (antigo Seguro de Acidentes de Trabalho - SAT’ (Aglnt nos EDcl no AREsp 1.071.562/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, unânime, DJe 02.10.2017). Do mesmo julgado, extrai-se a orientação segundo a qual ‘falece ao Poder Judiciário competência para imiscuir-se no âmbito da discricionariedade da Administração com o fito de verificar o efetivo grau de risco da atividade desenvolvida pela empresa recorrente. Nesse sentido: REsp 1.604.032/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016’.



    3. Neste Regional, a matéria já foi objeto de deliberação no âmbito da Sétima Turma, que não destoou desse entendimento, conforme os seguintes precedentes, que tratam, inclusive, da cobrança do tributo em tela sob a égide da Lei 10.666/2003: AC 0088355-15.2014.4.01.3400/DF, Rel. Des. Fed. Hercules Fajoses, unânime, e-DJF1 15.06.2018; e AC 0009092-88.2010.4.01.3200/AM, Rel. Des. Fed. José Amilcar Machado, unânime, e-DJF1 08.09.2017.



    4. Apelação não provida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, XXXI, XXXV e XXXVI; 37, caput; 93, IX; e 201 da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, o Plenário desta Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    Demais disso, o Plenário desta corte, no julgamento do RE 677.725, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/12/2021, Tema 554, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Outrossim, no que se refere ao enquadramento da empresa no respectivo grau de risco acidentário, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei federal 10.666/2003 e Decreto 6.957/2009) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.291.872-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/5/2022, grifos nossos)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETOS NºS 6.957/2009, 3.048/1999 E 6.042/2007. GRAUS DE RISCO. ENQUADRAMENTO. DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV, E 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. TEMA Nº 554. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. 1. Na esteira da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, sob pretexto de atenção ao princípio da isonomia, atuar como legislador positivo concedendo benefícios tributários não previstos em lei. Precedentes. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.” (ARE 1.324.667-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/2/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.276.6090AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/6/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETO 6.957/2009. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.294.802-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/2/2021)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente